Tribunal: TJES
Processo: 5029647-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029647-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA CECILIA CERQUEIRA BUERY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029647-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
MARIA CECILIA CERQUEIRA BUERY.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO VEDOLIZUMAB 300MG. LAUDO PARA AUTORIZAÇÃO CONSTAVA A INFORMAÇÃO “USO DO MEDICAMENTO A CADA 4 SEMANAS POR TEMPO INDETERMINADO”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de liminar ajuizada por MARIA CECILIA CERQUEIRA BUERY em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em síntese, a parte autora narra que é portadora de doença de Crohn e lhe foi prescrito tratamento por tempo indeterminado com aplicação de medicamento chamado Vedolizumab 300mg. Aduz que a aplicação deve ser intravenosa, com tempo de infusão de 30 minutos, a cada 4 semanas. Relata que solicita mês a mês à requerida a cobertura para tal medicamento e corriqueiramente a requerida pede o prazo de 10 dias para aprovação do pedido, mas frequentemente a autora se depara com entraves burocráticos que resultam na aplicação do medicamento. Requer seja condenada a requerida na disponibilização do medicamento até o 10º dia útil de cada mês, para além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual: (1) CONFIRMO a decisão de id. 31547763, tornando-a definitiva; e (2) CONDENO a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de relação contratual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7973920, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada, no que diz respeito a falta de interesse de agir e a legalidade dos atos praticados pela requerida, uma vez que não houve negativa de sua parte em fornecer o medicamento. Em razão disso, impugna os danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo pela manutenção da presente sentença.

O caso em tela versa sobre a obrigatoriedade do plano de saúde liberar a aplicação do medicamento Vedolizumab 300mg em tempo hábil e em ressarcir à autora pela demora na liberação do mesmo.

No que pese a alegação da recorrente em falta de interesse de agir, esta não merece guarida, uma vez que o médico solicitante prescreve o uso do medicamento a cada 4 semanas por tempo indeterminado (ID nº7973474 e nº7973475), não cabe à ré solicitar laudos extras a cada solicitação, principalmente quando isso puder vir a atrasar a aplicação do medicamento.

Com isso, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrente,
por constar no laudo a solicitação do uso do medicamento a cada 4 semanas por tempo indeterminado
e mesmo assim ter demorado em torno de 2 meses para liberar a aplicação do medicamento.

In casu,
além do descumprimento da obrigação contratual, restaram caracterizados os danos morais, haja vista que, a autora é portadora da Doença de Crohn, ainda teve que suportar o sofrimento oriundo da demora na prestação do serviço de cobertura do plano de saúde.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)